Tribunal: TJES
Processo: 0008514-66.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008514-66.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MACROLUB ATACADO AUTOMOTIVO LTDA
APELADO: J.E. CAETANO - MANUTENCAO E MECANICA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATAS – TÍTULO CAUSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – MERA FOTOGRAFIA DE CANHOTOS ASSINADOS CONSTANTE DAS RAZÕES RECURSAIS – IMPRESTABILIDADE COMO PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS –
IMPOSSIBILIDADE DE SER APLICAR A TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
A duplicata mercantil é título de crédito causal, isto é, a sua emissão fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, de sorte que, na falta de aceite, é indispensável que a duplicata tenha sido protestada (art. 15, II, “a”); haja prova da entrega das mercadorias ou da prestação de serviço (art. 15, II, “b”); e que o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo e nas condições previstos nos arts. 7º e 8º da referida Lei nº 5.474/68 (art. 15, II, “c”).

2)
É imprescindível, para a cobrança de duplicata sem aceite, que esta seja protestada e haja a efetiva comprovação da entrega e recebimento de mercadorias, o que não restou descortinado no caso concreto.

3)
As fotografias de canhotos supostamente extraídos de notas fiscais – inseridas no bojo do recurso – não se prestam à comprovação da entrega das mercadorias, a uma, porque necessária seria a juntada a juntada do próprio documento, e não, de singelas fotos de canhotos assinados, cuja associação com as compras das mercadorias nem sequer é possível de ser realizada; a duas, ainda que fosse possível associar os fotos dos canhotos às notas fiscais das mercadorias, verifico ser ilegível seu conteúdo, do que descabe aplicar a teoria da aparência a fim de se admitir como efetivamente entregue as mercadorias, por constar em tais canhotos a assinatura de pessoa não identificada.

4
)
A autora reproduz nas razões recursais, praticamente na íntegra, a sua réplica, inclusive, o tópico em que rechaçara a incidência dos Código de Defesa do Consumidor, o que não tem pertinência para fins de impugnação aos fundamentos da sentença, por não ter a juíza sentenciante adotado qualquer preceito da legislação consumerista ao julgar improcedente o pedido.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Macrolub Atacado Automotivo Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, que julgou improcedente o pedido na presente “
ação de cobrança
” em face de
J. E. Caetano – Manutenção e Mecânica–ME
. Além disso, deixou de conhecer a reconvenção apresentada pela requerida.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda, que versa sobre cobrança de crédito decorrente de suposta relação negocial entre as partes. Vejamos.

Nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68, a duplicata sem aceite, mas devidamente protestada e acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega e o recebimento das mercadorias, é título de obrigação líquida, certa e exigível.

Isso porque a duplicata mercantil é título de crédito causal, isto é, a sua emissão fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, de sorte que, na falta de aceite, é indispensável que a duplicata tenha sido protestada (art. 15, II, “a”); haja prova da entrega das mercadorias ou da prestação de serviço (art. 15, II, “b”); e que o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo e nas condições previstos nos arts. 7º e 8º da referida Lei nº 5.474/68 (art. 15, II, “c”).

Vejamos a redação dos dispositivos de lei:

Art. 15
– A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(...)

II
– de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a)
haja sido protestada;

b)
esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c)
o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

Portanto, é imprescindível, para a cobrança de duplicata sem aceite, que esta seja protestada e
haja a efetiva comprovação da entrega e
recebimento

de mercadorias
, o que não restou descortinado no caso concreto.

Foram anexadas pela parte autora as duplicatas e as notas fiscais emitidas (fls. 11/19), mas nenhum documento que comprove, minimamente, terem as mercadorias sido entregues no endereço da requerida.

Apesar da alegação de que as mercadorias foram recebidas pela requerida, as fotografias de canhotos supostamente extraídos de notas fiscais – inseridas no bojo do recurso (fl. 108) – certamente não se prestam à comprovação da entrega das mercadorias,
a uma
, porque necessária seria a juntada a juntada do próprio documento, e não, de singelas fotos de canhotos assinados, cuja associação com as compras das mercadorias nem sequer é possível de ser realizada;
a duas
, ainda que fosse possível associar os fotos dos canhotos às notas fiscais das mercadorias, verifico ser ilegível seu conteúdo, do que descabe aplicar a teoria da aparência a fim de se admitir como efetivamente entregue as mercadorias, por constar em tais canhotos a assinatura de pessoa não identificada.

Dessa forma, embora não se compreenda o motivo de não ter a parte autora anexado, em momento oportuno, os próprios canhotos assinados, ao optar pela inserção de meras fotografias nas razões recursais, é inarredável que a efetiva entrega das mercadorias não foi comprovada pela autora, não obstante a possibilidade de fazê-lo perante o Juízo de 1º grau, ainda que após a propositura da ação.

A propósito, vejamos precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e de outros egrégios tribunais:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS. INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PROVA NEGATIVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. ‘Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata,
demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços
, cuja prova é perfeitamente viável’ (REsp 763.033/PR, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, julgado em 25/5/2010, DJe de 22/6/2010).

2. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.081.275/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA SEM ACEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na ausência do aceite na duplicata mercantil,
deve haver alguma prova que demonstre que a mercadoria indicada na nota fiscal foi efetivamente entregue ao suposto devedor
, o que não está evidenciado nos autos.

2. (...)

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.052.359/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03/08/2017, DJe de 09/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. Duplicata mercantil. A duplicata é um título de crédito causal, pois está vinculada à obrigação que lhe deu causa, ou seja, uma compra e venda mercantil ou uma prestação de determinado serviço.
Ausência de documentos hábeis à comprovação da entrega das
mercadorias
que leva à inexigibilidade do título
.
Cobrança
indevida
. Precedentes. Apelação desprovida”.

(TJRS, Décima Oitava Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 70082686478, rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva, julgado em 12/12/2019, DJe 18/12/2019)

“APELAÇÃO – Ação de cobrança. Título de crédito. Duplicatas.
Ausência de comprovação de entrega das mercadorias. Decisão de improcedência
. O art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968 determina que a cobrança de duplicata não aceita somente poderá ser feita mediante protesto acompanhado de documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria.
Notas fiscais acostadas desacompanhadas de comprovação de entrega das mercadorias
. Efeitos da revelia não são automáticos.
Improcedência da ação mantida
. Sentença confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Descabimento da fixação de verba honorária sucumbencial, na origem, em favor do patrono da ré diante da ausência de contestação. Cabimento de honorários recursais diante do desprovimento no mérito do recurso. Recurso parcialmente desprovido”.

(TJSP, 38ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1004142-95.2018.8.26.0132, rel. Des. Flávio Cunha da Silva, julgado em 09/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE E DE PROTESTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.

1. Conforme previsto no art. 15, inciso II, da Lei n.º. 5.474/68, as duplicatas não aceitas podem ser executadas,
desde que devidamente protestadas e acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias
, o que não ocorreu no caso. Assim, incabível a modificação da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança da dívida com base nos cheques, mas julgou improcedente em relação às duplicatas.

2. Apelação conhecida e não provida”.

(TJDFT, 3ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 07103905220198070001, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, julgado em 06/11/2019, DJe 19/11/2019)

No mais, verifico que a autora reproduz nas razões recursais, praticamente na íntegra, a sua réplica (fls. 67/77), inclusive, o tópico em que rechaçara a incidência dos Código de Defesa do Consumidor, o que não possui pertinência para fins de impugnação aos fundamentos da sentença, por não ter a juíza sentenciante adotado qualquer preceito da legislação consumerista ao julgar improcedente o pedido.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% a verba honorária fixada na sentença, qual seja, de 10% sobre o valor da causa
1
.

Ante o exposto,
nego provimento à apelação cível
.

É como voto
.

__________________________________________________

1
R$ 2.962,01 (dois novecentos e sessenta e dois reais e um centavos), em abril de 2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)